Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705607-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANNY LOCKS VITORETI - EPP RECORRIDO: DANIELA BITTAR HOMSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, com a finalidade de obter o reconhecimento de excesso de execução e a nulidade da citação por edital, a fim de ser determinada a realização de diligências ainda pendentes em endereços da executada e a localização de endereços da sócia da executada. 2. Determinada a emenda à petição inicial para a indexação correta dos documentos do processo, na forma do art. 15, parágrafo único, do Provimento n. 12/2017 do TJDFT, visto que haviam sido digitalizados de forma invertida, dificultando a análise do Juízo e das próprias partes e causando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, a embargante, no mesmo dia, formulou pedido de reconsideração aduzindo que a juntada dos documentos em ordem invertida decorreu do próprio sistema. Dois dias depois, o Juízo a quo proferiu sentença e indeferiu a petição inicial, momento em que a embargante apresentou emenda à petição inicial, juntando os documentos em ordem cronológica. 3. Conforme dicção do art. 321, caput, do CPC, a emenda à petição inicial constitui peça em que o demandante corrige defeitos e irregularidades verificados pelo juiz capazes de dificultar o julgamento de mérito. Já o objeto do pedido de reconsideração é estritamente a decisão que pretende ver modificada. 4. A análise do conteúdo e da finalidade do ato processual praticado pela apelante afasta a natureza de peça endereçada a emendar a petição inicial, ato processual para o qual foi intimada. Todavia, é forçoso reconhecer que o ato judicial combatido pela demandante, ao apresentar seu pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório, o que obsta, por sua própria natureza, a pretensão de sua reforma. 5. É assente na jurisprudência que a determinação de emenda à inicial não ostenta, regra geral, carga decisória, na medida em que apenas faculta à parte autora a regularização da petição inicial. E, por isso mesmo, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, até porque não traz qualquer prejuízo à parte. 6. Se não há espaço para a interposição de recurso, por corolário, obstada está, também, a prática de qualquer ato processual voltado à modificação do aludido pronunciamento judicial. 7. Incide na espécie o fenômeno da preclusão consumativa, com a perda da faculdade processual de emenda da petição inicial, pelo fato de já havê-la exercido com o manejo do pedido de reconsideração. Nessa perspectiva, não há se falar em violação aos princípios da primazia da decisão de mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC, mesmo que a sentença tenha sido proferida dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da determinação judicial de emenda (art. 321, caput, do CPC). 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 76, 139, inciso IX, 282, § 2o, 317, 319, 320, 321, 485, § 7o, 488, 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de emenda da inicial – objetivando a correção de documentos digitalizados de forma invertida. Alega que a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, em petição de reconsideração, aponta a impossibilidade de realizar a referida correção por falha no sistema e que todos os documentos juntados aos autos em um primeiro momento foram corretamente identificados no índice processual, não havendo que se falar em prejuízo a qualquer das partes. Salienta ser excesso de formalismo a decisão do juízo, além da ofensa aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade e do direito ao julgamento do mérito. Enfatiza, por fim, que o pedido de reconsideração não enseja a ocorrência de preclusão consumativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por estar a recorrente litigando sob o pálio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 76, 139, inciso IX, 282, § 2o, 317, 319, 320, 321, 485, § 7o, 488, 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2o, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1767940/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 1/12/2021) (grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à real necessidade de emenda da inicial, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005